Tribunal: STF
Processo: CJ 6694
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-11-10
Data de publicação: 1988-11-10

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. HOMICIDIO CULPOSO CONTRA MILITAR,
NÃO CONFIGURADO QUE SE ENCONTRAVA EM FUNÇÃO ESSENCIALMENTE MILITAR,
NEM PRATICADO CONTRA AS INSTITUIÇÕES MILITARES.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
'HABEAS CORPUS' DE OFICIO (ART. 193, II, DO RISTF) PARA LIVRA-LO
DO PROCESSO NELA JA INSTAURADO E DA DENUNCIA JA RECEBIDA.